Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720707-91.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS MOREIRA DA SILVA APELADO: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A D E S P A C H O Ante a ausência de preparo por ocasião do ato de interposição do recurso e já tendo sido o pedido de gratuidade de justiça especificamente indeferido em decisão anterior (Id 25911075) e mantida em sede de agravo de instrumento (id 25911102), restando preclusa, intime-se o autor-apelante, LUCAS MOREIRA DA SILVA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora